Tribunal: TJDFT
Processo: 0033322-95.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0033322-95.2007.8.07.0001 AGRAVANTE: CAENGE S/A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRACÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADOS: EUSTÁQUIO JOSÉ FERREIRA SANTOS E FERREIRA SANTOS - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME DESPACHO CAENGE S/A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRACÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta a não incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Aduz que permanecem os vícios elencados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Assevera, ainda, que o apelo está devidamente fundamentado, tendo sido infirmados todos os fundamentos do acórdão. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do seu patrono, formulado por CAENGE S/A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRACÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Por fim, defiro o pedido de FERREIRA SANTOS - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JULIANO RICARDO DE VASCONCELLOS COSTA COUTO, inscrito na OAB/DF sob o no 13.802. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020